Tribunal: TJES
Processo: 5001567-95.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001567-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MAYSA DE SOUZA BARTH
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE MULTA POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ENTABULADO NO PROCON MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES INDEVIDAMENTES COBRADOS/PAGOS (R$ 958,34). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001567-95.2024.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: MAYSA DE SOUZA BARTH

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 8054141).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não há falha na prestação do serviço, posto que a cobrança de multa é lícita;
c)
que não é cabível indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
estabelecido;
d)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada na sentença, no caso de descumprimento da obrigação de fazer
.

In casu
, verifico que a parte recorrida sustenta que a multa aplicada por cancelamento de plano de telefonia e solicitação de migração para o contrato anterior foi indevida, ao argumento de que foi firmado acordo entre as partes perante o PROCON municipal, no qual a empresa recorrente se comprometeu a cancelar o serviço de
internet
banda larga e promover a readequação do seu plano de telefonia móvel, nos moldes do contrato anterior, sem cobrança de multa, o que não foi cumprido.

De maneira oposta, a parte recorrente alega a regularidade da cobrança em razão da alteração contratual, não se falando em falha na prestação do serviço.

Contudo, em que pese a alegação da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange a evidente falha na prestação de serviços pele empresa recorrente, em razão da ilegalidade da multa cobrada e do descumprimento do acordo entabulado no PROCON municipal, consoante se vê pelo ID 8053908, devendo a sentença de 1º grau ser mantida nesse aspecto, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo singular,
“[...] verifica-se que após o ajustado, além da requerida não ter cumprido com as ob
ri
gações impostas por ocasião do acordo, realizou o bloqueio da linha móvel da consumidora, que precisou adimplir as parcelas vincendas para que não houvesse a manutenção do bloqueio”
(
sic
– ID 8054135, negritei).

Logo, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar ausência de falha na prestação de serviço, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a ilegalidade da cobrança da multa de fidelização, bem como declarar a rescisão do contrato de
internet
residencial e a determinação de abstenção de novas cobranças e negativação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte recorrida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando-se que o pagamento só ocorreu em razão do descumprimento da obrigação
de cancelamento do plano
pela parte recorrente.

Em relação à alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Outrossim, conforme asseverado pelo juízo a quo,
“[...] evidente que a ação só foi proposta em razão do descumprimento do acordo celebrado, e as circunstâncias dos autos demonstram culpa exclusiva da ré quanto ao insucesso do pactuado e nesse aspecto, houve manifesta violação aos direitos da personalidade da autora

(sic
– ID 6621163, negritei).

No que se refere ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)